Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-12.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ID no 63125075), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o decisum constante no ID no 62128454, proferido no recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, JOSÉ LUCIANO CEZARIO, o qual foi parcialmente provido monocraticamente por esta relatora para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).
Sustenta a parte embargante, em síntese, que a referida decisão é omissa, pois teria deixado de aplicar o artigo 944 do CC/02 bem como desconsiderou o artigo 996 do CPC/15.
Assevera que não praticou qualquer conduta reprovável a ponto de justificar sua condenação em danos morais em valor exorbitante, afirmando que o quantum fixado revela condenação imoderada, excessiva e contrária às provas dos autos, sem observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, para fins de prequestionamento, requer o pronunciamento do Tribunal acerca da omissão e possível contrariedade ao disposto nos artigos 944 do CC/02 e 996 do CPC/15.
Contrarrazões pelo embargado no ID no 64050960, pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente às penas de litigância de má-fé em razão dos embargos protelatórios, nos termos do art. 80, VII, do CPC/15.
É o relatório.
DECIDO.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.)
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no decisum embargado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.
Isto porque, decisão omissa é a que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.
Dito isto, tal vício não se observa no caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão objurgada.
Na hipótese, a decisão embargada constou expressamente as razões para a majoração do quantum arbitrado pela magistrada singular a título de danos morais, de igual modo no que se refere aos honorários advocatícios.
Com efeito, a decisão recorrida não foi omissa, contraditória ou obscura, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais/súmula do STJ e deste Tribunal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.)
DECISÃO. Trata-se de embargos de declaração opostos por TECNISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão monocrática, acostada às fls. 769/773 (e-STJ), da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial. Inconformada, a ora embargante opõe embargos de declaração (fls. 600/604, e-STJ), no qual alega a existência de contradições na decisão embargada, sem elucidar com clareza quais seriam essas contradições.
Impugnação às fls. 782/784, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
1. Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Não é, portanto, o recurso cabível para as partes manifestarem a sua irresignação com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável.
Como bem esclarecido por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgRg na AR 4471/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 03/09/2015, "a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC". Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
Assim, em que pese de fato a jurisprudência desta Corte Superior entenda que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, no caso em apreço, consoante asseverado na decisão agravada, o Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu que o atraso na entrega de obra destinada à moradia familiar, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, ultrapassou o conceito de aborrecimentos ou dissabores corriqueiros. Com efeito, a embargante não aponta nenhuma omissão ou contradição na decisão ora embargada, cingindo-se a demonstrar sua irresignação com o óbice aplicado na decisão monocrática. Assim, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos. 2. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2019.” a) Ministro Marcos Buzzi, Relator, 14/05/2019).g.n.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.
No que tange ao pleito da parte embargada de aplicação para a embargante da pena de litigância de má-fé, tal pedido não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.
In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
Logo, não há que se falar em condenação da recorrente nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.
Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra o decisum monocrático.
Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora